Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed do Brasil – Confederação Nacional das Cooperativas Médicas contra a decisão de Id 104710980 do processo de referência, integrada pela de Id 106498612 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por A.P., representado por sua genitora P.P.M., mas, no processo, pelo avô A.R.J., em desfavor de Unimed Norte Nordeste e da ora agravante, processo 0708780-78.2021.8.07.0001, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela agravante, ao tempo em que determinou a intimação das rés para comprovarem o cumprimento de decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo autor, sob ameaça de prisão em flagrante dos dirigentes e comunicação à ANS. Em razões recursais (Id 30340580), sustenta, em suma, a agravante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto não integra a relação contratual constituída entre a ora agravada e a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa da agravante, para prestação de serviços de saúde. Diz participar de um sistema de confederação de federações de cooperativas em que, na forma do art. 6o, III, da Lei n. 5.764/1971, figura como cooperativa de terceiro grau. Afirma que sua personalidade jurídica não se confunde com a das demais cooperativas singulares ou regionais. Prossegue afirmando que, como confederação, orienta e permite a integração de suas filiadas nos casos em que o volume de empreendimentos supera a capacidade econômica das centrais e federações. Proclama se dedicar à representação institucional do sistema Unimed, administrando benefícios institucionais. Aduz que as diversas Unimeds são totalmente independentes e não possuem responsabilidade solidária entre si, bem como que o contrato obriga apenas aqueles que o subscrevem. Cita julgados para amparar a tese de sua ilegitimidade. Ressalta não comercializar ou possuir rede prestadora. Brada não possuir, como confederação nacional, estrutura que admita o reconhecimento de formação de grupo econômico. Evidencia a presença dos requisitos autorizadores de concessão da tutela recursal. Requer, ao final: a. Conceder efeito suspensivo, suspendendo-se também os efeitos da decisão interlocutória agravada, notadamente as penas cominadas para descumprimento; b. Reformar a decisão agravada do Douto Juiz “a quo” de fls. retro, reconhecendo a ilegitimidade passiva ad causam desta Confederação; c. Seja reconhecido o cumprimento da liminar pela UNIMED DO BRASIL; Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30340583 e Id 30340584. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No presente caso, a despeito dos fatos narrados pela agravante, os elementos apresentados não autorizam a cognição do recurso manejado. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento em relação à alegação de ilegitimidade passiva A agravante alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta não haver estabelecido relação jurídica com a agravada. Pontua que o plano de saúde foi contratado unicamente com a Unimed Norte Nordeste, pessoa jurídica diversa da agravante. Ressalta a singularidade e independência entre as sociedades cooperativas e seu caráter confederativo. Alega não possuir rede credenciada, sendo impossível o reconhecimento de sua legitimidade. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) alterou significativamente a disciplina da recorribilidade das decisões interlocutórias. Tornou-a mais restrita ao instituir, a rigor, a regra da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Mesmo nos casos em que permitida, o legislador estabeleceu a obrigatoriedade de observância da lista predefinida de situações que poderiam ensejar o cabimento do agravo, situações essas que vieram estampadas em rol do artigo 1.015, nos seguintes termos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Considerado o sistema de taxatividade legal adotado pela lei processual civil, entendo que o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira da admissibilidade. Assim o afirmo, porque a ilegitimidade passiva não é questão passível de ataque por meio do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não enquadrada em nenhuma das situações taxativamente previstas para seu cabimento no art. 1.015, incisos I a XIII e parágrafo único, do CPC. Exatamente porque não agravável, sobre dita questão não incide o instituto da preclusão, com o que poderá ser arguida em eventual recurso de apelação, consoante a previsão do art. 1.009, § 1o, do CPC. Sobre o tema, transcrevo julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. MITIGAÇÃO. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É incabível, por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e determina a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Eventual aplicação da tese de taxatividade mitigada (STJ) pressupõe comprovada urgência advinda da inutilidade de concessão da medida por ocasião do julgamento definitivo da demanda. A alegação de risco baseada em singelas assertivas genéricas não tem o condão de forjar a aplicação excepcional da tese de mitigação do rol previsto no artigo 1.015 do CPC. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo, para a hipótese em exame, afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009, § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1369242, 07105371320218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. PRODUÇÃO DE PROVA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 88, CDC. SÚMULA 92, STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente nas hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. O recente entendimento do STJ, no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão. 3. Não se conhece do pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva e de produção de prova por se tratar de matérias que não encontram correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil; e por não restar demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do deste rol. 4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. 5. Além disto, o enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo. 6. Como no caso dos autos trata-se de cobrança de pagamento de seguro prestamista de consorciado falecido, correto o entendimento do juízo no sentido de ser incabível o pedido de denunciação da lide . Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1340180, 07042451220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conta do arcabouço normativo assim delineado, cumpria ao agravante, ao recorrer, indicar a ocorrência de situação excepcional que pudesse afastar a incidência da regra geral de irrecorribilidade da decisão afirmativa de sua legitimidade passiva. Não cuidou, todavia, de indicar qualquer circunstância autorizadora da pretendida excepcional admissibilidade do agravo de instrumento. Inviável, de tal sorte, flexibilizar a taxatividade erigida pelo art. 1.015 do CPC para o cabimento de agravo de instrumento, porque, repito, não demonstrada situação excepcional que a possa justificar. Imperativo, portanto, adotar orientação expressa na Tese 988 firmada pelo e. Corte Especial do c. STJ no julgamento dos REsp 1.696.396 e 1.704.520, rel. Min. Nancy Andrighi, pela sistemática dos recursos repetitivos: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça em sentido conforme ao expressado nesta decisão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO REPETITIVO. STJ. RESP 1696396/MT. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. Apenas as hipóteses discriminadas no art. 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio de agravo de instrumento. 3. Para a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT. (...) 7. Correta a decisão agravada que negou seguimento ao agravo de instrumento, diante da sua manifesta inadmissibilidade. 8. Agravo interno improvido. (Acórdão 1193690, 07060540820198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. I. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). II. Caso concreto em que não há a urgência necessária para mitigar o rigor da referida norma. III. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1231881, 07232794120198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constatada a não inserção da questão debatida no agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e não demonstrada situação de urgência para mitigar a regra da taxatividade no cabimento desse recurso, concluo por seu manifesto não cabimento. Ao demais, o fato de referida questão ter sido debatida em anterior recurso perante a e. 4a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça na APC 0709053-91.2020.08.7.0001, ao argumento de que lá foi reconhecida pelo e. colegiado em votação unânime no acórdão 1334178 relatado pelo e. Des. Luis Gustavo Barbosa Oliveira, não autoriza, de plano, seu exame, nos estritos limites deste procedimento recursal. Além disso, referido aresto está sendo atacado por recurso especial, em que se discute exatamente a questão da legitimidade passiva da ora agravante, conforme consulta processual realizada. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para debate da questão concernente à ilegitimidade passiva arguida pela requerida, ora agravante, à míngua de previsão no rol taxativo do art. 1.015, do CPC. 2. Do não conhecimento do agravo de instrumento para atacar despacho No tocante ao capítulo do pronunciamento que determinou a intimação da recorrente para demonstrar o cumprimento de anterior ordem judicial, igualmente, não vejo como prosperar recurso. A propósito reproduzo o ato judicial combatido (Id 106498612 do processo de referência): 1. Decido sobre os embargos declaratórios (ID 105193831), os quais impugnam a decisão ID 104710980. Intimada, a parte embargada/autora se manifestou sobre os termos do recurso, ID 106370503. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados. A parte embargante, na verdade, se insurge contra o mérito da decisão que impugna. Por mais fundadas que possam ser suas razões de impugnação, o presente recurso não é meio para a retificação que pleiteia, uma vez que o aventado defeito da decisão não se trata de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, hipóteses restritas dos embargos de declaração (CPC 1022). Acrescento que, até que sobrevenha decisão afastando a legitimidade passiva ad causam das requeridas, compete-lhes cumprir ou envidar esforços para que sejam cumpridas as decisões que deferiram as tutelas de urgência nos autos, motivo pelo qual não procede o seu pedido afastamento da responsabilidade pelo pagamento das astreintes fixadas nos autos. Disto convencido, nego provimento aos embargos de declaração. Apesar de não ser o momento mais adequado, constato que as preliminares de ilegitimidade passiva arguidas pelas requeridas está a exigir deste Juízo, desde já, o exame da matéria, razão pela qual passo a apreciá-la. Das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam Alegam as requeridas que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. As requeridas não possuem razão. A legitimidade ad causam é a pertinência subjetiva para a demanda. Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS e a Lei no 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicado, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 35-G da Lei no 9.656/98. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, estabelece como regra a solidariedade de todos os participantes da cadeia de consumo. No caso, a alegação de que cada UNIMED constitui pessoa jurídica distinta não é suficiente para afastar a responsabilidade solidária do grupo econômico, na medida em que todas integram o complexo empresarial cooperativo UNIMED, com atuação em todo país. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se a cooperativa de trabalho médico que atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano de saúde de cooperativa de outra localidade possui legitimidade passiva ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2. Apesar de os planos e seguros privados de assistência à saúde serem regidos pela Lei no 9.656/1998, as operadoras da área que prestarem serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de fornecedor, existindo, pois, relação de consumo, devendo ser aplicadas também, nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ). 3. O Complexo Unimed do Brasil é constituído sob um sistema de cooperativas de saúde, independentes entre si e que se comunicam através de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades, ficando a Unimed de origem responsável pelo ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed executora. Cada ente é autônomo, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor sob a mesma marca, com abrangência em todo território nacional, o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma. 5. É transmitido ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico, a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6. Tanto a Unimed de origem quanto a Unimed executora possuem legitimidade passiva ad causam na demanda oriunda de recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.” (REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017) Rejeito, portanto, as preliminares de ilegitimidade passiva. Diante da recalcitrância das requeridas em não cumprir as decisões que deferiram a antecipação dos efeitos da tutela, defiro o pedido da parte autora para determinar que: a) as requeridas, conforme consignado na decisão interlocutória de ID 104710980, sejam intimadas pessoalmente para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar nos autos que cumpriram a decisão judicial, sob pena de prisão em flagrante delito dos seus representantes legais por descumprimento de ordem judicial (artigo 8o da Lei no 7.853/89), crime de natureza continuada, estando, portanto, configurado o estado de flagrância. Encaminhe-se o presente mandado com cópia da decisão ID 104710980; b) oficie-se à ANS para que averigue se é o caso de aplicação das penalidades previstas na Resolução Normativa ANS no 124, de 30/03/2006, em desfavor das requeridas. Juntamente com o ofício encaminhe-se cópia integral do processo. Tudo feito, após o decurso do prazo conferido para cumprimento da letra “a” da presente decisão, intime-se a parte autora para, no prazo de 5 dias, dizer se houve o cumprimento da decisão de ID 104710980, bem como se concorda com o chamamento ao processo da Central Nacional Unimed – CNU, inscrita no CNPJ/MF sob o no 02.812.468/0001- 06. Confiro à presente decisão força de mandado/ofício. Intimem-se com urgência, se o caso, em sede de plantão judicial. Com efeito, analisando, mesmo que de forma perfunctória, o pronunciamento judicial em tela, depreendo que o magistrado a quo tão somente ofereceu à parte momento para demonstrar o cumprimento da tutela de urgência concedida ao autor, em razão da alegação de que a ordem judicial não estava sendo obedecida. E do não atendimento a essa determinação poderá resultar prolação de decisão causadora de eventual gravame ao patrimônio jurídico da agravante, consoante a advertência contida na parte final da alínea “a” do ato judicial recorrido. Note-se que a decisão que apreciou os embargos de declaração, acima transcrita, alterou o conteúdo da decisão de Id 104710980. Em atenção à definição estabelecida pelo artigo 203 do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo, na direção do processo do processo, para verificar o efetivo cumprimento das ordens judiciais. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do artigo 1.001 do CPC, para realçar a manifesta inadmissibilidade do agravo por instrumento no caso vertente. Afinal, é de se ressaltar o cabimento e a adequação dessa espécie recursal para atacar decisão, cujo conteúdo esteja abrangido por alguma das situações descritas nos incisos ou no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Do repertório jurisprudencial desta e. 1a Turma Cível, colho os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Por fim, vale ressaltar, contra eventual decisão judicial que venha a cominar algum prejuízo de ordem processual e/ou material à agravante, caso venha a ser proferida, a recorrente terá a sua disposição instrumento processual idôneo para se insurgir contra referido ato judicial. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de intimação da recorrente para demonstrar o cumprimento de decisão judicial. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 16 de novembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora